Tribunal: TJDFT
Processo: 0731944-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731944-07.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CINTIA ALVES ALLEYNE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 166255735 do processo n. 0714666-64.2022.8.07.0020) que, nos autos do cumprimento de sentença de título executivo judicial constituído em ação monitória, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por Cintia Alvez Alleyne (agravada) para declarar a nulidade da citação, determinar o desbloqueio da quantia de R$1.694,36 (um mil seiscentos e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos) no Sisbajud, converter o cumprimento de sentença em procedimento comum cível e determinar a abertura de prazo para apresentação de contestação. Nas razões recursais (ID 49708119), o agravante sustenta a validade da citação. Afirma que o mandado de citação foi enviado ao endereço informado pela agravada ao banco no momento da contratação e recebido por porteiro do prédio residencial. No ponto, argumenta que em observância ao princípio da boa-fé, previsto no art. 422 do Código Civil, a agravada deveria ter informado a eventual mudança de endereço ao credor. Para fundamentar a regularidade da citação, destaca o art. 248, § 4o, do CPC e apresenta ementas de julgados sobre o tema. Ao final, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que a r. decisão recorrida seja reformada a fim de rejeitar a exceção de pré-executividade e declarar válida a citação. Preparo recolhido (ID 49708120). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em relação à probabilidade de provimento do recurso, verifica-se, em um juízo de cognição sumária, a aparente regularidade da citação. Da análise dos autos de origem, constata-se que a carta de citação foi enviada ao endereço “Rua 30, Número 07, Apartamento No 901, Sul (Águas Claras), BRASÍLIA-DF. 71.929-360” e recebida por funcionário da portaria, que assinou o aviso de recebimento (ID 137066344 do processo n. 0714666-64.2022.8.07.0020). Nos termos do art. 248, § 4o, do CPC[1], será válida a entrega do mandado de citação a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, o que indica, em um juízo inicial, a regularidade da entrega do mandado de citação. Ademais, na exceção de pré-executividade, a agravada/executada não impugna a informação de que o endereço para o qual foi enviado o mandado de citação foi o endereço que informou ao agravante/exequente no momento da celebração do contrato, mas apenas afirma que não mais reside naquele local (ID 161735375, p. 1). Nesse cenário, diante da alegada alteração de endereço e em observância à boa-fé objetiva que deve reger as relações contratuais (art. 422 do Código Civil[2]), era dever da agravada/executada comunicar tal fato ao agravante/exequente, com quem mantém relação contratual. A aparente inobservância da boa-fé objetiva, na espécie, funciona como indicador da probabilidade do direito do agravante no que diz respeito à validade da citação. Nessa linha, confiram-se ementas de julgados desse e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSENTES. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO PELO CORREIO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECEBIMENTO PELO FUNCIONÁRO DE CONDOMÍNIO. ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. LEGALIDADE. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 2. O reconhecimento de nulidade processual depende da existência de prejuízo. 3. A execução de taxas condominiais pode ser proposta em desfavor de promitente compradora em contrato de alienação de imóvel. 4. A citação é ato indispensável para a validade do processo (CPC, art. 239) e, caso não sejam observadas as prescrições legais, será considerada nula (CPC, art. 280. 5. Nos condomínios edilícios com controle de acesso é válida a entrega do mandado de citação ao funcionário da portaria, ausente declaração expressa de que a destinatária estava ausente ou de que não residia no local. CPC, art. 248, §4o. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1709126, 07098385120238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO AFASTADA. CITAÇÃO REALIZADA EM ENDEREÇO ANTIGO DO RÉU. RECEBIMENTO DE AR POR TERCEIRO. ENDEREÇO DESATUALIZADO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E CONFIANÇA. REVELIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS FÁTICAS. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, com efeitos ex nunc. 2. Em observância aos princípios contratuais da boa-fé objetiva e da confiança recíproca, é válido o ato citatório realizado por meio de carta postal com aviso de recebimento no endereço informado pelo consumidor no contrato firmado com a instituição financeira. 3. Matérias que não suscitadas tempestivamente pelo réu em sede de contestação ou reconvenção, e que não foram objeto de análise na sentença, não podem ser apreciadas em grau recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. 4. Apelação conhecida e não provida. Unânime. (Acórdão 1698377, 07096818620218070020, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, diante do contexto acima delineado, evidencia-se a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, verifica-se que a não atribuição de efeito suspensivo ao recurso pode representar risco ao crédito exequendo. Na hipótese, como decorrência da declaração de nulidade da citação, o r. Juízo de origem determinou a liberação de valores bloqueados em conta bancária de titularidade da agravada/executada. Se ao julgar o agravo de instrumento, a d. 7a Turma Cível concluir que a citação foi válida, eventual desbloqueio de valor pode representar prejuízo ao credor, que poderia ter parcela do seu crédito satisfeita em razão do bloqueio já realizado no Sisbajud. Assim, constatada a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso para que a r. decisão recorrida não produza efeitos enquanto não concluído o julgamento do presente o agravo de instrumento. Ressalva-se, por fim, que a análise acerca do tema será feita com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado desta d. 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida, constante no ID 166255735 do processo n. 0714666-64.2022.8.07.0020. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. (...) § 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. [2] Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.